Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC)
2. Diante da insuficiência de documentos acostados aos autos a comprovar, inequivocamente, o pagamento do boleto que deu origem ao protesto, a tutela antecipatória satisfativa não pode ser deferida.
3. Persistindo dúvidas quanto a veracidade das alegações, a análise exauriente dos fatos deve ser empreendida, abrindo-se oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando, assim, a concessão de tutela de urgência nesta esfera recursal.
4 . Recurso desprovido.